Tribunal: STF
Processo: Rcl 56203
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS, em 3.10.2022, contra acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no Processo n. 0020867-34.2020.5.04.0662, pelo qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 e descumpridas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.



O caso 



    2. Em 15.6.2021, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Neverton Maximiliano Fontana contra o Município de Passo Fundo/RS na Reclamação Trabalhista n. 0020867-34.2020.5.04.0662, segundo consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região.



    Em 17.11.2021, a Quarta Turma do Tribunal Regional deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo beneficiário e negou provimento ao recurso do Município de Porto Franco/MA. Tem-se na ementa do julgado:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDUTA CULPOSA DO ENTE PÚBLICO TOMADOR DE SERVIÇOS. SÚMULA 331, V, DO TST. Evidenciada a conduta culposa da Administração Pública pela ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas do prestador de serviços resultantes da execução do contrato de prestação de serviços mantido com o ente público, impõe-se a declaração de sua responsabilidade subsidiária sobre a condenação ditada, na forma da súmula 331, V, do TST e da súmula 11 deste Tribunal” (e-doc. 4).



    Contra esse acórdão o Município de Passo Fundo/RS interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 14.9.2022, o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. TST-AIRR –20867-34.2020.5.04.0662 teve seguimento negado monocraticamente pelo Ministro Relator.



     A publicação dessa decisão, em 20.9.2022, é o último andamento no sítio do Tribunal Superior do Trabalho até a presente data.



    3. Nesta ação, o reclamante volta-se contra “o v. acórdão proferido pelo E. TRT4 nos autos processo 0020867-34.2020.5.04.0662” (fl. 1, e-doc. 1).



    Noticia que “o E. Tribunal da 4ª Região negou provimento ao Recurso Ordinário do Município ora Reclamante, com fundamento na Súmula 331, do C. Tribunal Superior do Trabalho e na inaplicabilidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, violando, pois, a autoridade do julgado na ADC nº 16, bem como a decisão proferida em Repercussão Geral pelo STF no Re 760.931, e Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, condenando a ora reclamante subsidiariamente nas parcelas deferidas a empregados da empresa CCS Terceirizados, contratada mediante regular procedimento licitatório” (fl. 2).



    Sustenta que, “apesar da ausência de prova de conduta culposa, o E. TRT fundamentou sua decisão na presunção de culpa, já que utilizou como fundamento o próprio inadimplemento como elemento caracterizador, bem como a teoria da aptidão do ônus da prova” (fl. 10). 



    Assevera que “a condenação subsidiária foi automática e amparada na presunção de ineficácia da fiscalização gerada pelo inadimplemento” (fl. 11). 



    Requer “medida liminar para suspender o v. acórdão da 8ª Turma do 
E. TRT da 4ª Região, proferido nos autos da reclamação trabalhista n. 0020450- 84.2020.5.04.0661” (fl. 12).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional para cassar o v. acórdão da 8ª Turma do E. TRT da 4ª Região” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelos encargos trabalhistas não pagos pela empresa contratada, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.



    6. O Ministro Relator do processo de origem no Tribunal Superior do Trabalho analisou o mérito da demanda e negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo Município de Passo Fundo/RS contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional.



    O título judicial contra o qual se volta o reclamante – o acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no julgamento da Reclamação Trabalhista n. 20867-34.2020.5.04.0662 – não mais subsiste. Foi substituído pela decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. TST-AIRR – 20867-34.2020.5.04.0662, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional. 2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 



    A decisão pela qual substituído o acórdão reclamado é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    7. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



          “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora